Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO NÃO PAGAMENTO DO BILHETE PARA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré a restituir à autora o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), ante o prejuízo material.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais. Narrou que, em dezembro de 2022, realizou compra de passagens (BSB/DF – FLORIANO/PI) para ela e sua filha pelo site da empresa requerida, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por pessoa. Afirmou que, dois dias antes, ao procurar o balcão da empresa de transporte, foi informada de que não havia nenhuma passagem emitida no nome das passageiras e que era praxe da requerida demorar na emissão dos bilhetes. Asseverou que tanto ela quanto sua filha ficaram extremamente abaladas com a situação e que foram obrigadas a comprar dois novos bilhetes de passagens no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57606469). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do pedido de concessão de efeito suspensivo e das alegações de: i) falta de interesse de agir da recorrida, ii) violação aos artigos 1022, II do CPC e art. 83 da Lei 9.099/95; iii) ilegitimidade passiva da empresa; iv) inexistência de ato ilícito; v) ausência de responsabilidade e; vi) impossibilidade de fixação de indenização por dano material.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, posto que inexiste conduta ilícita de sua parte, sendo certa a probabilidade do direito. Ressaltou que não houve qualquer reclamação administrativa por parte da recorrida, não havendo o que se falar em resistência à pretensão autoral, não restando configurada lesão ou ameaça ao direito, deixando clara a falta de interesse de agir da autora. Pontuou que não houve análise da omissão apontada, em sede de embargos de declaração, de modo que ficou evidente o cerceamento do direito de defesa, devendo a sentença ser anulada. Afirmou que não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, já que não detém responsabilidade objetiva sobre os fatos narrados, uma vez que não presta serviço de transporte, não havendo responsabilidade solidária de sua parte. Frisou que oferece, apenas, plataforma virtual de intermediação de compra de passagens. Destacou que agiu conforme estava previamente estipulado nos termos e condições pactuadas e que a recorrida tinha ciência das regras contratadas. Asseverou que o cancelamento foi efetuado dois dias antes do embarque, de acordo com os termos pactuados, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos materiais. Ao final, requereu o provimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo, o afastamento de sua responsabilidade, já que não integra a cadeia de fornecimento do serviço, não sendo possível sua responsabilização pelos danos materiais e morais.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Da falta do interesse de agir. Não há obrigatoriedade no ordenamento jurídico de que a parte, para ingressar em uma ação judicial, deva proceder com questionamento administrativo prévio. Conforme bem destacado no recurso inominado, o acesso à justiça é um direito constitucional e deve ser assegurado, cabendo às partes demonstrarem suas razões. Na espécie, ficou demonstrado o interesse de agir da autora, já que contratou diretamente os serviços da requerida, os quais são objetivamente discutidos nos autos. Preliminar rejeitada.
9. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a autora realizou a compra das passagens por meio do site de recorrente, o que demonstra o respectivo vínculo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Da violação aos artigos 1022, II do CPC e do art. 83 da Lei 9.99/95. A sentença exarada em sede de embargos de declaração foi clara ao apontar as razões do juízo a quo, não havendo o que se falar em omissão. Preliminar rejeitada.
11. Ao contrário de todo o alegado, a recorrente é objetivamente responsável pela falha na prestação dos serviços, uma vez que o que se discute nos autos é a relação de compra e venda dos bilhetes e não o transporte rodoviário em si. Em que pese haver nos termos de uso da empresa (ID 57606139, p.4) a cláusula 3.3, que versa que poderá haver a desistência/cancelamento da viagem com 48 horas de antecedência do horário previsto para saída, o fato narrado nos autos não se enquadra no descrito na referida cláusula. O que ocorreu na espécie foi que, 48 horas antes do embarque, a recorrente sequer havia contratado os serviços da empresa de transporte, deixando a autora sem a proteção devida. Dessa forma, restou demonstrada a clara falha na prestação do serviço, pois não houve comunicação de que o serviço de aquisição de passagem não foi efetuado, mesmo depois regularmente pago. Dano material configurado, ante o prejuízo suportado pela autora.
12. Não houve condenação por dano moral, de forma que deixa-se de apreciar tal pedido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.